Tribunal: TJDFT
Processo: 0737385-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737385-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMILIAO AURELIO AMORIM SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0704876-04.2018.8.07.0018), determinou o desbloqueio da quantia de R$ 2.592,64 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), sob o fundamento de que se encontrava depositada em conta poupança. Em suas razões, o recorrente alega que não há prova idônea da natureza dos valores liberados, pois o Banco Bradesco apenas informou que o montante estava em conta poupança, sem apresentar extratos ou documentos que comprovem a origem ou finalidade dos depósitos. Argumenta que a parte devedora não demonstrou que os valores penhorados comprometeriam sua subsistência ou a de seus familiares, conforme reconhecido pelo próprio Juízo a quo, que apontou a ausência de comprovação mínima quanto às despesas e à origem dos valores. Afirma que a norma de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não pode ser aplicada automaticamente, sendo necessário demonstrar que os valores possuem natureza protegida pela lei. Ressalta que o STJ e o TJDFT admitem a mitigação da impenhorabilidade quando há desvirtuamento da finalidade da conta poupança, como no caso de movimentação financeira cotidiana. Sustenta que a decisão agravada violou o art. 854, §3o, do CPC, ao reconhecer a impenhorabilidade sem que o executado tenha cumprido o ônus de comprovar a natureza dos ativos. Destaca o risco iminente de dissipação dos bens, o que comprometeria a efetividade da execução e frustraria a tutela jurisdicional. Requer o recebimento do agravo com concessão de efeito suspensivo para sustar o desbloqueio da quantia mencionada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a penhorabilidade integral dos valores bloqueados, além da intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O pedido de liminar formulado no presente visa impedir o imediato desbloqueio da verba penhorada até o julgamento final do recurso. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, verbis: Vistos etc. O devedor impugnou as penhoras de R$ 2.869,89 (Banco Inter), R$ 3.424,17 (Banco Bradesco S.A.), R$ 2.384,10 (Banco de Brasília) e R$ 278,51 (Nu Pagamentos S.A.), sob o argumento de que são impenhoráveis os valores abaixo de 40 salários mínimos depositados na conta bancária. O Banco Inter (ID 235309866) informou que a totalidade do valor bloqueado encontra-se em conta corrente, depósito à vista. O BRB (ID 236561887) esclareceu que o bloqueio de R$ 2.384,10 tem natureza de conta corrente de natureza comum (individual), sem vínculo com salários, benefícios previdenciários, pensões ou qualquer natureza alimentar. O Nubank (ID 237599845) aduziu que a conta do executado não se enquadra na categoria conta corrente, apesar da semelhança com esta, tampouco com a modalidade conta poupança, sendo uma conta de pagamentos. Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. (ID 244839063) alegou que, do valor bloqueado nas contas do executado na referida instituição financeira, apenas o montante de R$ 851,53 era oriundo de conta-corrente, estando o restante (R$ 2.592,64) depositado em conta-poupança. É o relatório, DECIDO. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Consoante o entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. De outro lado, tendo o legislador especificado todos os casos de impenhorabilidade, não há como se conferir aos valores depositados em conta corrente interpretação extensiva para dar o mesmo tratamento dispensado à proteção conferida à caderneta de poupança, pois as normas de cunho restritivo ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente, cabendo a quem suscita a impenhorabilidade comprovar suas alegações, no sentido de tratar-se de conta utilizada com a finalidade de reserva de valores para subsistência. Para fins de reconhecimento de tal impenhorabilidade, deve a parte executada comprovar documentalmente a natureza de poupança do montante sobre o qual recaiu a constrição judicial nas contas correntes do executado. No caso concreto, a Curadoria Especial deixou de comprovar minimamente outras despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem do valor penhorado, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, a subsistência do executado ou a de seus familiares. Esclareça-se que, embora o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, represente limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese, essa circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora deferida, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a penhorabilidade dos ativos financeiros. Portanto, a curatela especial não serve de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do seu ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo “que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Desse modo, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada tão somente para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio do montante de R$ 2.592,64 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), depositado em conta-poupança do executado. Promova-se a devolução do referido valor nas contas indicadas em ID 244839063 (Agência n.o 3728, Conta n.o 302873-9 e Agência n.o 7980 e Conta n.o 901-6), em favor de SIMILIAO AURELIO AMORIM SILVA. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Confira-se: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". O art. 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe ainda que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram na regra da impenhorabilidade. Vale lembrar que a mera localização de valores inferiores a quarenta salários mínimos em poupança não é suficiente para se reconhecer o caráter impenhorável da verba. Faz-se necessária a efetiva demonstração de que os valores possuem natureza de poupança, ou seja, de que o montante constrito represente reserva financeira, ou de que a verba seja destinada à subsistência do devedor e de sua família. No caso dos autos, a parte executada se encontra representada pela curadoria de ausentes e não se manifestou pessoalmente nos autos para reclamar a impenhorabilidade dos recursos constritos em suas contas bancárias (ID 231701750 – autos originários). Assim, a considerar que o ônus de comprovar o caráter impenhorável dos valores é da parte executada e esta não veio aos autos, entendo que não se mostra cabível o desbloqueio dos ativos, como fez o magistrado a quo. Cumpre salientar não ser crível que o executado não tenha acesso às suas contas bancárias e, consequentemente, aos bloqueios levados a efeito via Sisbajud há mais de 4 (quatro) meses. Nesse período, poderia ter comparecido aos autos para defender seus interesses, razão pela qual não se pode presumir que o valor constrito comprometa sua subsistência. Além disso, por se tratar de direito de índole patrimonial, que, em tese, comporta livre disposição por parte do devedor, não cabe ao Judiciário compensar a inércia do executado atuando em favor daquele que não se manifestou nos autos. No sentido exposto, as seguintes ementas de julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. DEPÓSITO REALIZADO APÓS ORDEM DE PENHORA. ÂNIMO DE POUPAR. COMPROVAÇÃO AUSENTE. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza. Precedentes. 2.1. A desconstituição da constrição da verba, com espeque no artigo 833 do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada. 3. Não são impenhoráveis valores depositados em poupança, sem a intenção de constituir reserva financeira. 3.1. No caso concreto, a parte agravante sequer juntou extratos bancários aptos a demonstrar intuito de poupar e a origem da verba depositada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1926164, 0729552-60.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbe à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1416403, 07000703820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, vale lembrar que o objetivo da execução é atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC, devendo, portanto, ser prestigiado o princípio da efetividade mediante a concretização de atos visando a satisfação do crédito. Nesse contexto, ao menos neste juízo preliminar, considero indevida a liberação do montante pelo simples fato de ter sido localizado em conta poupança de titularidade do devedor, aspecto que, a meu ver, autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. Por outro lado, o perigo de dano se consubstancia no fato de que a imediata liberação dos valores pode tornar inócua eventual procedência recursal, caso o devedor promova o levantamento dos valores constritos, caracterizando risco de difícil ou impossível reparação. DISPOSITIVO Com essas considerações, CONFIRO efeito suspensivo ao recurso para obstar o desbloqueio de valores determinado na decisão impugnada, até o pronunciamento de mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator